Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0708299-21.2021.8.07.0000 Agravante VISAN Segurança Privada Ltda Agravado Uniformes Central Eireli e Outra Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinou a renovação das citações das Rés, ora Agravadas, “cujo cumprimento deve ocorrer na pessoa dos aludidos empresários individuais”. A Agravante sustenta a desnecessidade de expedição de cartas precatórias para citação das empresas Agravadas, uma vez que foram citadas nos endereços de suas sedes. Argumenta que o recebimento do Aviso de Recebimento da Carta de Citação na sede da empresa (Arts. 246, I, e 243 do CPC) revela a efetivação da citação das Agravadas e que, segundo a teoria da aparência, é válida a citação de pessoa jurídica quando o AR é recebido no seu estabelecimento, ainda que por pessoa desprovida de poderes de administração. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo para que seja considerada válida a citação das Agravadas, com a determinação de certificação do prazo para apresentação de defesa e subsequente andamento ao feito. Preparo regular à pág. 2 do ID 24234090. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Considerando que os corréus UNIFORMES CENTRAL EIRELI e PISANTE CALCADOS EIRELI - EPP são empresários individuais de responsabilidade limitada, respectivamente, Marcos Rogério Ramos dos Santos, CPF n.o 164.772.288-82, e Sandra de Lima Fuza, CPF n.o 147.657.918-07, e que as citações realizadas pela via postal foram recebidas por terceiros estranhos à lide, determino a renovação das diligências em questão, cujo cumprimento deve ocorrer na pessoa dos aludidos empresários individuais. Depreque-se, conforme o caso. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico que os Avisos de Recebimento foram recebidos nos endereços das Agravadas, bem como que não houve qualquer objeção a sua aceitação pela pessoa que apôs sua assinatura naqueles. Convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal (AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019). Portanto, em sede de cognição sumária, reputo desnecessária a expedição de Cartas Precatórias com a finalidade de citar pessoalmente os empresários individuais junto ao Juízo Deprecado se foram recebidos os Avisos de Recebimento nos endereços das empresas. Ademais, o fato de as empesas Agravadas terem sido constituídas na forma de EIRELI, ou seja, na forma de empresa individual de responsabilidade limitada formada por única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado (Art. 980-A do Código Civil), sendo que, de forma diversa da denominada “firma individual”, “somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude” (§7o), por si só, não possui o condão de impor a citação pessoal dos empresários individuais de responsabilidade limitada. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente desta Eg. 7a Turma Cível, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível verificar que a citação da pessoa jurídica ocorreu no endereço em que funciona a empresa e foi recebido por pessoa que estava trabalhando, ainda que em experiência, na função de recepcionista. 2. A citação pelo correio é considerada válida quando regularmente entregue no endereço da empresa ré, ainda que o AR não tenha sido assinado pelo seu representante legal, principalmente quando a pessoa que recebe não aponta a ausência de poderes para recebê-lo, o que foi o caso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1302236, 07289561820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, a meu ver, revela-se inoportuna a determinação judicial de expedição de Cartas Precatórias para citação pessoal dos empresários individuais se recebidos os Avisos de Recebimento em suas respectivas sedes. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo até ulterior julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator